Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra a decisão parcial de mérito, proferida nos autos de ação monitória movida em face de DIEGO KILDARE LOBO DE AQUINO, que pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança de parcelas vencidas antes de 24/11/2014. Alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada para que afastada a prescrição, argumentando que a prescrição conta-se pelo vencimento da última parcela da dívida e não pelo vencimento antecipado da dívida pelo seu atraso. Sinaliza que o vencimento da última parcela se daria somente em 24/09/2021 e que, portanto, a pretensão de cobrança da dívida somente estaria alcançada pela prescrição no ano de 2026. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão parcial de mérito para seja afastada a incidência da prescrição sobre a cobrança das parcelas pretendidas na inicial da ação monitória. Sem preparo, pois a parte litiga sob amparo da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme previsão do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando, neste caso, ao juiz acerca da sua decisão. Nesse quadrante, a antecipação da tutela pretendida depende da demonstração dos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo buscado pelo agravante. O vencimento antecipado da dívida concorre como benefício estipulado em favor do credo, antecipando a exigibilidade do pagamento integral da dívida e o permissivo para a cobrança judicial antes do termo final contratualmente estipulado pelas partes. Nessa perspectiva, nos ajustes de execução diferida, tenho que o prazo prescricional tem por termo inicial a data do vencimento da última prestação, independentemente do vencimento antecipado da dívida. Entendimento que encontra assento em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. (...) 4. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018) (destacou-se) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS NÃO INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, INCLUSIVE QUANDO SE TRATAR DE DÍVIDA CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo" (Resp 1489784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016). 2. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, consubstancia uma faculdade ao credor (como tal renunciável), e não uma imposição, mantendo-se, para efeito de prescrição, o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela (arts. 192 e 199, II, do CC), compreensão que se aplica à seara cambial. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1576189/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018) (destacou-se) E, também, nesta Egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA GARANTIDA POR HIPOTECA. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICADO EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O contrato de financiamento entabulado entre as partes previa o vencimento antecipado da dívida. Todavia, o termo inicial da prescrição deve ser contado do término da avença, nos termos em que estipulado no contrato, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. (...) 10. Recurso principal conhecido e provido para cassar a sentença que julgou extinta a execução pela prescrição; recurso adesivo conhecido, preliminares rejeitadas, e prejudicada a análise do mérito, por não se encontrar o processo em condições de imediato julgamento, nos termos da fundamentação. Impõe-se o retorno à Origem para regular prosseguimento, com exame das demais questões. (Acórdão n.1029119, 20160110242885APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 06/07/2017. Pág.: 410-426). CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA BANCÁRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato. 2. Tomar como parâmetro inicial a data do vencimento antecipado da dívida, estar-se-ia prestigiando o devedor que criou o empecilho para o adimplemento da dívida, o que não se coaduna com a boa-fé contratual com a qual devem as partes proceder. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.968924, 20160020333775AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 30/09/2016. Pág.: 394-405). Quanto ao perigo da demora, evidencio igualmente sua presença ao considerar o risco ao resultado útil final da demanda com a possibilidade de processamento regular da ação na pendência da prudente definição acerca da totalidade da pretensão de cobrança buscada pelo autor, ora agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora